Tribunal: STF
Processo: ADI 6295
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do art. 1º da Medida Provisória nº 907, de 26 de novembro de 2019, que alterava a redação do art. 68 da Lei nº 9.610/1998 (Lei dos direitos autorais).
    Requerida pela autora a declaração da inconstitucionalidade material e formal do preceito normativo atacado, em face dos arts. 5º, XXVII e XXVIII, “b”, 62 e 170 da Constituição da República.
    2. Foram apresentadas informações preliminares pelo Presidente da República, nos moldes do art. 10 da lei nº 9.868/1999.
    3. O Advogado-Geral da União apresentou defesa e o Procurador-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento da ação direta.
    É o relatório.
    Decido.
    4. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, a declaração da inconstitucionalidade do art. 1º da Medida Provisória nº 907/2019.
    5. Publicada no DOU de 27.11.2019, republicada em 28.11.2019 e retificada em 16.1.2020 e 17.1.2020, a medida provisória veiculadora do preceito normativo impugnado na presente ação direta foi convertida na Lei nº 14.002, de 22 de maio de 2020. O dispositivo objeto da presente ação direta, todavia, foi suprimido do projeto de lei de conversão aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Em consequência, teve a sua vigência encerrada, nos moldes do art. 62, § 12, da Constituição da República.
    6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. Confira-se:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. MEDIDA PROVISORIA. LEI DE CONVERSAO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUDICIALIDADE. A MEDIDA PROVISORIA N. 409, DE 06.01.94, CONVERTIDA NA LEI N. 8.852, DE 04.02.94, SOFREU ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM SEU CONTEUDO NORMATIVO, COM REPERCUSSAO IMEDIATA SOBRE O DISPOSITIVO IMPUGNADO (ART. 4., INCISO I), AO QUAL SE CONFERIU NOVA REDAÇÃO, COM MODIFICAÇÃO DE SEU ALCANCE NORMATIVO, A PAR DAS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS EM NORMAS CONEXAS. CASO EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFERE A NORMA SUPERVENIENTE O EFEITO DE TORNAR PREJUDICADA, POR FALTA DE OBJETO, A AÇÃO DIRETA INSTAURADA COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINARIA, NÃO MAIS SUBSISTENTE (ADI 383 E 691). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA POR PERDA DE OBJETO.” (ADI 991/DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 09.9.1994)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem. - Como bem salienta o parecer da Procuradoria-Geral da República, "os parágrafos do art. 16 da Lei 4771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei 7803, de 18 de julho de 1989, receberam nova redação, após o julgamento da liminar, por meio da Medida Provisória 1956-50, de 26 de maio de 2000, que foi sucessivamente reeditada, estando, atualmente, em vigor a Medida Provisória 2166- 67, de 24 de agosto de 2001". - Esta Corte, por outro lado, já firmou o entendimento de que, ocorrendo a revogação superveniente da norma atacada em ação direta, esta perde o seu objeto independentemente de a referida norma ter, ou não, produzido efeitos concretos. Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade.” (ADI 1652-QO/DF, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 09.8.2002)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 15.06.2000. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA REEDIÇÃO DO ATO IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863-52, DE 26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE CONVERSÃO NA LEI 10.522, DE 19.07.2002. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 7º, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 20.06.2007. 1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não representam, por si só, impedimento à celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A alteração substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de objeto. 3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no que persiste, se julga improcedente.” (ADI 1454/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 03.8.2007)
    No mesmo sentido: ADI 5427/DF (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 19.4.2016); ADI 4240/MS (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.11.2015); ADI 4379-AgR/MT (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 04.11.2015); ADI 5116/DF (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 01.10.2015); ADI 4665/DF (Relator Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 03.08.2015); ADI 4035/DF (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 27.6.2013).
    7. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente do seu objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora